Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-34.2022.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002681-34.2022.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELIZABETE DA SILVA CARDOSO - CPF: 000.568.241-06 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
OPTOMETRISTA – VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS – LIMITES DE ATUAÇÃO – ADPF 131
– ORDEM DENEGADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1
.

A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, porque extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais
optométricos
realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes.

2.
Impõe-se aos profissionais optometristas
a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração ou de vistas, ou teste de visão.

3
.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Vistos.

Cuida-se de agravo interno interposto
por
ELIZABETE DA SILVA CARDOSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao apelo.

Consta dos autos que
Elizabete
d
a Silva Cardoso

interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única
da Comarca de
Sapezal (MT) que,
nos autos d
o

mandado de segurança
n.
1002681-34.2022.8.11.0078
,
denegou a ordem consistente na liberação dos aparelhos apreendidos, bem como a autorização para que pudesse exercer a atividade de
optometrista
.

A parte agravante sustenta, em síntese,

que não há vedação legal para que o profissional da optometria prescreva óculos e lentes, consistindo neste fato o seu direito líquido e certo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada,
para que seja concedida a ordem, a fim de assegurar o exercício da sua profissão e a liberação dos bens apreendidos ilegalmente.

Contrarrazões constantes no Id.
203132183
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto
por
ELIZABETE DA SILVA CARDOSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao apelo.

Consta dos autos que
Elizabete
d
a Silva Cardoso
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única
da Comarca de
Sapezal (MT) que,
nos autos d
o

Mandado de Segurança
n.
1002681-34.2022.8.11.0078
,
denegou a ordem consistente na liberação dos aparelhos apreendidos, bem como a autorização para que pudesse exercer a atividade de
optometrista
.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a
sentença
proferida pelo d. juízo
a quo

que

denegou a segurança

foi mantida em decisão monocrática
pelo relator do presente recurso
.

Infere-se dos autos que a parte ora recorrente é
optometrista
e foi autuada pela equipe de vigilância sanitária do
M
unicípio de Sapezal
(
MT
)
,
oportunidade em que

o
seu consultório foi interditado, com apreensão dos bens utilizados para a realização de sua atividade.

Ao analisar o feito,
o
d.
juízo
a quo
denegou a ordem nos seguintes termos:

"No caso da Impetrante, além da discussão acerca da atividade de optometria, o alvará sanitário juntado ao id 101729205, prevê a atividade principal o “
comércio varejista de artigos de óptica
”, não
mencionando, porque tampouco
poderia,
a prestação de serviços de optometria em consultório instalado nas dependências do estabelecimento comercial, dada a expressa vedação legal.

Ademais, a fiscalização verificou que a impetrante “
instalou consultório nas dependências do seu estabelecimento
”, portanto, descumprindo exatamente os termos da legislação.

Por outro lado, entendo Decretos Federais mencionados não reprimem totalmente o exercício da profissão discutida, mas certamente limitam a sua área de competência. Em virtude disto, a autuação feita pela vigilância sanitária à impetrante, não impede o exercício de sua profissão, desde que observado
os limites e as restrições legalmente impostas
.

Em relação
a
apreensão dos bens da impetrante, não restou demonstrado que os equipamentos são utilizados para o exercício da optometria
nos limites da legislação vigente
, sendo importante destacar que os objetos manuseados para práticas privativas de oftalmologia deverão respeitar o procedimento previsto no art. 38 do Decreto nº 20.931/32.

Dessa forma, tendo em vista o disposto nas normas mencionadas, o ato guerreado é revestido de legalidade, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial (id 107945546),
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial,
DENEGANDO A SEGURANÇA
à Impetrante,
resolvendo o mérito da demanda e extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito,
p
ara melhor análise da irresignação da impetrante, compete destacar o que prescreve o Decreto n. 20.931/1932
. Vejamos:

“
Art. 38
- É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas,
optometristas
e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da
Saude
Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Art.
39 - É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos
”
.

No caso, v
erifica-se que a
parte

i
mpetrante admite que
prescrevia
lentes e óculos, porque no seu entender estaria amparada pela legislação, sendo incontroversa essa circunstância.

Não obstante,
o
c.
STJ reafirmou entendimento da Corte de que
optometristas
, mesmo com graduação de ensino superior em optometria, não podem realizar exames de vista, diagnóstico de patologias e prescrição de lentes de grau. A Corte Superior decidiu que estes atos são
privativos de médico oftalmologista, sendo este também o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na avaliação do STJ, estão em vigor os decretos 20.931/32 e 24.492/34, que não permitem aos
optometristas
atendimento de pessoas para diagnosticar doenças, prescrever medicamentos ou lentes de grau, fazer exame de vista ou praticar outras atividades privativas do profissional médico oftalmologista.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO.
OPTOMETRISTA. DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34. PLENA VIGÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...].

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de estarem em vigor os dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.494/34, que não permitem aos
optometristas
atendimento de clientes para diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou praticar outras atividades privativas do profissional médico oftalmologista, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso, pelo STF, na
ADIn
533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.
Precedentes do STJ:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.445.496/SP, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/09/2020;
AgInt
no
AREsp
1.612.495/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2020;
REsp
1.822.081/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
601.377/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/03/2020;
AgInt
no
AREsp
1.489.024/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/10/2019.

V. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ, consignou que "o apelante, conforme comprovado nos autos, mantinha consultório médico, onde eram realizados exames de vista, prescrições de lentes de grau e comercialização de lentes em desacordo com os Decretos n. 20.931/32 e n. 24.492/34. Como já salientado na apreciação do recurso de apelação de Geovani Alonso, esses decretos estão em vigor, visto que o Decreto n. 99.678/90, ato normativo superveniente, editado pelo Poder Executivo, foi suspenso pelo STF, nos autos da
ADIn
533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal". Nesse contexto, o aresto recorrido concluiu que "os
optometristas
podem confeccionar, vender e comercializar lentes de refração,
mas não podem realizar consultas ou exames. Eventualmente, identificada alguma enfermidade esses profissionais devem encaminhar o paciente ao oftalmologista para que possa dar início ao tratamento necessário, não lhe cabendo receitar óculos ou qualquer outro tipo de tratamento ocular".

VI.
Recurso Especial improvido
”
.

(
REsp
n. 1.888.613/RO, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6
.
10
.
2020,
DJe
de 13
.
10
.
2020)
.
[sem destaque no original].

Como registrado na r. decisão agravada, a ilegalidade do pedido de exames, consultas e prescrição de lentes por
optometristas
foi definida pelo STF ao acolher a argumentação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho Brasileiros de Oftalmologistas (CBO), no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) n
.
131, ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO).

Com a decisão, o que restou permitido aos
optometristas
com graduação em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC (bacharéis ou tecnólogos) é a instalação de consultório para atendimento de clientes, restringindo-se a somente: aviar/executar fielmente prescrições médicas; indicar e confeccionar lentes de grau mediante prescrição médica; e escolher ou permitir escolher ou aconselhar o uso de lentes de grau sem emitir qualquer prescrição ou receita, tendo em vista que esses atos continuam sendo privativos de médicos.

Diante de tais premissas,
não há que se falar em direito líquido e certo às prescrições, já que vigentes os dispositivos que tratam das limitações impostas ao profissional de optometria, quanto aos atos privativos de médico oftalmologista.

Conclui-se, portanto
,
que
os
optometristas
não são profissionais habilitados para realização de consultas e prescrição de óculos ou lentes de contato de grau. A prescrição de lentes de grau por
optometristas
encontra proibição nos termos dos Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34.

Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade no ato acoimado de ilegal, consubstanciado na apreensão dos equipamentos e proibição de confeccionar lentes e óculos para correção de grau, sem prescrição médica.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA – LIMITES DE ATUAÇÃO – RESTRIÇÕES LEGAIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
São constitucionais as restrições legais ao exercício da atividade de
optometrista
”
.

(TJ-MT 10065447220218110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL
, Data
de Julgamento: 02
.
8
.
2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12
.
8
.
2021)
.

[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÓTICAS -
PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA – LIMITES DE ATUAÇÃO – RESTRIÇÕES LEGAIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

2. Não há previsão legal, em nenhum dos citados diplomas legais citados no decisum, acerca da possibilidade de técnicos em optometria prescreverem lentes de grau ou realizarem exames de visão.

3. Recurso desprovido.
Decisão mantida”
.

(N.U 1018069-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
11
.
2023,
Publicado
no DJE
1º.
12
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
por

Elizabete
d
a Silva Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024